Tribunal: STF
Processo: HC 85814
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
Divergência
entre as Turmas. Aplicação, no caso da Súmula 691, que visou impedir
 a superposição de instâncias. Decisão do relator do STJ,
indeferitória de liminar em habeas corpus, que subsiste. Regimental
improvido.